Tribunal: STF
Processo: RE 1500549
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Britânia Eletrônicos S.A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; 149; e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Sustenta os valores das alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM), majorados pelo Decreto n. 11.374/2023, só poderiam ser exigidos no próximo exercício financeiro (2024).



    Assevera que o Decreto n. 11.322, publicado em 30.12.2022, teve vigência imediata e produziu efeitos jurídicos desde o momento de sua publicação, sendo irrelevante o fato de ter sido revogado no segundo dia de sua vigência. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para afastar a cobrança do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, nas alíquotas majoradas pelo Decreto n. 11.374/2023, as quais só poderão ser exigidas a partir de 1º.01.2024, devendo até lá, incidir nas alíquotas de 4% e 20%, nos termos do que dispõe o Decreto n. 11.321/2022.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo, a atrair a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:  



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, ao apreciar o RE 601.967, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da anterioridade somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: (...)



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão regional não merece reparos.



    Esta Corte igualmente já se pronunciou acerca do debate da alíquota do AFRMM, no sentido da submissão ao julgamento da ADC 84 MC-Ref, e de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, manteve os índices tributários que vinham sendo recolhidos pelo contribuinte desde 2015, não atraindo a invocação do princípio da anterioridade:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. (...)



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...)



    (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente